Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA PRATICADA PELO INTERNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL PENAL E DO INTERNO VÍTIMA DO ATAQUE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA. ARTIGO 39, INCISO III, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RETORNO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECLASSIFICAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A narrativa detalhada feita pelo policial penal no sentido de que o agravante “partiu para cima” de outro interno com um estoque, desobedeceu o comando de parada e apresentação no pátio e resistiu, tendo que ser imobilizado, aliada ao auto de apresentação e apreensão que descreveu o estoque utilizado pelo agravante (feito de osso) e à versão do outro interno que confirmou ter fugido para evitar ser agredido pelo agravante formam um conjunto probatório seguro de que ele praticou a falta descrita no inquérito disciplinar.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta se apoiados em outros elementos probatórios.
3. O processo administrativo disciplinar que apurou a falta prestigiou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que desde a portaria de abertura até a conclusão do Conselho Disciplinar todas as fases foram obedecidas, tendo o agravante sido ouvido perante a autoridade responsável devidamente assistido pela Defensoria Pública.
4. Homologada a falta grave, mas recapitulada a conduta no artigo 39, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que não é indicado no artigo 50, inciso VI, também da Lei de Execuções Penais como falta grave, impõe-se o retorno dos autos à Vara de Execuções Penais para reclassificação da conduta e aplicação das penalidades condizentes com a nova classificação.
5. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
6. Agravo parcialmente provido.